Tribunal: TJDFT
Processo: 0735729-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735729-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NERCY DAS DORES CARDOSO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID origem 208533106, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento provisório de sentença com pedido de tutela de urgência n. 0700347-80.2024.8.07.0001, ajuizada por NERCY DAS DORES CARDOSO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu a penhora de valores nas contas da ora agravante, nos seguintes termos: Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Destaco a relação dos valores penhorados UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL 1) 14 AGO 2024 ITAÚ UNIBANCO R$ 65.000,00 Total: R$ 65.000,00 Ademias, considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Caso transcorra o prazo sem manifestação, certifique-se e mantenha os autos aguardando audiência. (ID origem 208324282). Nas razões recursais, a agravante registra que a recorrida alegou descumprimento da medida liminar, motivo pelo qual pugnou o bloqueio de valores, que foi efetuado nas contas da recorrente, no montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para o custeio do serviço de home care, o que não se pode admitir. Pontua que, nesse sentido, o art. 854, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil determina que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, bem como incumbe ao executado comprovar a indisponibilidade dos ativos financeiros. Destaca que o deferimento do levantamento de valor anterior ao decurso do prazo de impugnação à penhora, com a realização do contraditório de forma posterior é uma ofensa aos preceitos legais do devido processo legal, bem como evidente cerceamento do direito à defesa e ofensa ao princípio do contraditório. Assevera que a jurisprudência consolidada dos Tribunais aplica o entendimento da impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados antes da intimação e decurso do prazo de impugnação do executado. Explicita que foi tirada das partes a prerrogativa de produzir as provas necessárias para comprovação da indisponibilidade dos ativos financeiros, sendo esta uma garantia fundamental expressamente prevista no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Argumenta que: Em que pese a ré, ora Agravante, ter comprovado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, a parte autora, ora Agravada, segue incansável na tentativa de criar descumprimentos inexistentes, cuja pretensão se mostra muito mais pecuniária do que o tratamento vindicado propriamente dito, o que deve ser rechaçado com rigor pelo Poder Judiciário. Neste particular, convém esclarecer que a conduta reprovável da Agravada diz respeito à postura também questionável de sua filha, responsável pelas atividades de cuidadora, visto que esta última deliberadamente não cumpre com suas obrigações e reiteradamente pugna pelo recebimento de valores bloqueados para contratar equipe particular de enfermagem, o que não tem qualquer determinação no título executivo judicial. Impende ressaltar que a obrigação foi cumprida e o serviço de home care devidamente implantado antes mesmo da intimação para o cumprimento, de modo que não há razão para bloqueio. [...] Sustenta que, mesmo com a demonstração exata dos valores a título de enfermagem, fonoterapia e terapia ocupacional, a família da agravada, por liberalidade, permanece insistindo na contratação de sessões em caráter particular, tendo em vista que o atendimento domiciliar vem sendo disponibilizado. Esclarece que, em que pese a agravante autorizar todas as solicitações realizadas pela agravada, houve alegação de descumprimento por parte da agravada, com o consequente requerimento de bloqueio, o que não deve prevalecer, tendo em vista todas as autorizações devidamente emitidas pela recorrente, devendo, assim, ser o valor bloqueado imediatamente liberado em favor da agravante. Ressalta que se mostra necessária a realização de prova pericial – Inspeção judicial com a finalidade de comprovar regular o cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido, pela descrita controvérsia acerca do quadro clínico e atendimento domiciliar, a recorrente pugna pela determinação de produção de prova pericial e o consequente retornos dos autos à vara de origem para tal, bem como inspeção judicial in loco, nos termos do art. 481 a 484 do Código de Processo Civil. Pontua que a multa aplicada à agravante é desproporcional e desarrazoada por ser de elevada monta e a obrigação ter sido devidamente cumprida. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, em suma: a) de forma preliminar, a declaração da nulidade da decisão que determinou o levantamento da quantia bloqueada antes do decurso do prazo de impugnação, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, para que se declare como indevida a penhora de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), diante da ausência de descumprimento da tutela, determinando o imediato desbloqueio da quantia constrita e sua consequente devolução em favor da Unimed Nacional – Cooperativa Central, bem como, em caso de eventual levantamento pela exequente, seja determinada a imediata devolução em favor da Cia e devidamente corrigida monetariamente (ID 63333126). Preparo recolhido (ID 63333129). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar que o pedido preliminar de declaração de nulidade da decisão agravada é incabível, devendo ser considerado inovação recursal, o que acarreta em não conhecimento do pedido, nos termos previstos pelo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, o não conhecimento do pedido preliminar também encontra amparo quando se observa o desrespeito ao princípio da dialeticidade, visto que a questão ora debatida impugna o levantamento dos valores penhorados, cuja determinação só foi dada em decisão posterior (ID origem 208533106) a que ora se agrava. Na mesma linha, mesmo não tendo sido elencado juntamente do tópico específico dos pedidos, houve requerimento da agravante para determinação de realização de perícia e inspeção judicial, conforme previsão dos arts. 481 a 484, do Código de Processo Civil. Analisando os termos da decisão recorrida, verifico que não houve qualquer menção ou indeferimento, no ato impugnado, de realização de perícia ou inspeção judicial. Assim, considerando que o pedido recursal não foi submetido à apreciação do Juízo de 1o Grau, incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, NÃO CONHEÇO o pedido apresentado de forma preliminar e o requerimento de realização de perícia e inspeção judicial, em razão de serem inadmissíveis, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Em relação aos demais pedidos, visto que presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à viabilidade de suspender a decisão que determinou a penhora do importe de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) das contas da agravante, para o pagamento de serviços de home care em favor da agravada. Pois bem. No caso em apreço, compulsando os autos de origem, verifico que há uma grande controvérsia envolvendo o efetivo cumprimento da obrigação de fazer que deu origem ao cumprimento provisório de sentença vinculado ao presente recurso. Desde a distribuição do cumprimento de sentença a agravada vem informando à magistrada atuante que a requerida, ora agravante, não cumpriu o que foi estabelecido nos autos da obrigação de fazer que tramitou sob o no 0726318-07.2023.8.07.0000, em relação aos moldes específicos de fornecimento de atendimento sob a modalidade home care à beneficiária. A agravada, por diversas vezes, solicita o bloqueio e posteriormente a liberação de valores constritos nas contas da agravante, para supostamente arcar com as terapias deferidas nos autos da obrigação de fazer citada anteriormente. Para comprovar os gastos, a agravada colaciona os comprovantes de pagamento. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pelo plano de saúde recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo pela ausência de demonstração patente do cumprimento da obrigação de fazer da forma determinada nos autos 0726318-07.2023.8.07.0000. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pela agravante em relação ao efetivo fornecimento do home care à agravada, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para que seja dirimida a principal controvérsia do caso concreto, aguardar a audiência de conciliação designada para o dia 18.08.2024, em cumprimento à decisão de ID origem 207516448. Nesse sentido, tenho que as medidas pleiteadas pelo agravante, referentes à suspensão do bloqueio de valores determinado na origem, neste momento, não se mostram adequadas, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório em relação ao cumprimento da obrigação. Destaco que, em que pese a alegação da agravante acerca do fiel cumprimento do fornecimento do home care, tal situação não foi evidentemente demonstrada nos autos de origem, como se observa da juntada mensal de comprovantes de pagamento relativos de profissionais que prestam serviços à beneficiária. Nesse sentido, ressalto que o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento recente desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse aspecto, considero que não foi demonstrada a probabilidade do direito do agravante, em razão de o bloqueio impugnado ter sido realizado seguindo os critérios legais, já que vinculado ao cumprimento da obrigação de fazer originária e ainda pendente a demonstração específica, por parte da agravante, do cumprimento de fornecimento do home care à recorrida. Saliento que o levantamento do valor bloqueado foi determinado em decisão posterior àquela que o agravante impugnou, ou seja, incabível a discussão, neste recurso, acerca do levantamento de valores pela agravada. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário analisar o perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos. O assunto, contudo, será avaliado cuidadosamente quando do exame do mérito. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o plano de saúde agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator